Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE KIT DVP PROGRAMÁVEL (HIDROCEFALIA). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO IMEDIATO E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. PARECER FAVORÁVEL, COM RESERVAS, DO NAT/JUS.

I. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e, consequente, competência da justiça federal. De acordo com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, as demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos ou insumos com registro na ANVISA podem ser propostas apenas contra os entes federativos responsáveis pela saúde, sem necessidade de incluir a União, salvo quando o medicamento solicitado não possui registro na ANVISA.
II. O art. 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
III. No caso concreto, a paciente demanda o fornecimento de um implante de derivação ventrículo-peritoneal (KIT DVP programável), essencial para o tratamento de sua condição de saúde (hidrocefalia), conforme recomendação médica detalhada e suportada por evidências científicas e pareceres técnicos favoráveis (inclusive do NAT/JUS, com reservas), mesmo não sendo padrão pelo SUS.
IV. A negativa de fornecimento baseada na não padronização pelo SUS não se sustenta frente à urgência e à especificidade do estado de saúde da apelada, considerando as características individuais da paciente e a necessidade de tratamento imediato para evitar deterioração neurológica permanente (comprometido o pedido recursal subsidiário de concessão de prazo razoável ao cumprimento da ordem judicial).
V. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.